Tribunal: TJSP
Processo: 2265377-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Possibilidade de indeferimento do benefício – Agravante que não logrou demonstrar a alegada hipossuficiência financeira – Decisão mantida.

Recurso não provido.